Tribunal: STF
Processo: HC 231279
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Rafael Cristhian Muniz dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2006197/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso nas sanções dos delitos inscritos no art. 157, § 2º, I e II (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas), no art. 329 (resistência) e no art. 330 (desobediência) do Código Penal – CP, em concurso material (art. 69 do CP).



    O recurso de apelação interposto pela defesa foi parcialmente provido, por maioria, para absolver o paciente quanto ao delito de desobediência (art. 330 do CP). Inconformada, a acusação deduziu recurso especial que restou provido para restabelecer a condenação pelo mencionado crime.



    A impetrante alega, em síntese, que o paciente não obedeceu ordem de parada de agentes públicos com o objetivo de autodefesa e que a conduta praticada consistiria em infração administrativa.



    Requer, ao final, 



    “1) Que seja reformado o v. acórdão guerreado para reconhecer a absolvição do paciente quanto ao delito previsto no art. 330 do Código Penal, considerando-se seu direito de defesa, bem como a existência de sanção administrativa específica;



    2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais.



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais.



    4) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora questionado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL – CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE DA CONDUTA. EXERCÍCIO DO DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. IMPOSSIBILIDADE DE SER INVOCADO PARA JUSTIFICAR A PRÁTICA DE CONDUTAS TÍPICAS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro" (Tema n. 1060, REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1º/4/2022.). 



    2. Não há de se falar em direito de os agravantes desrespeitarem ordem de parada emanada por agentes públicos, em contexto de policiamento ostensivo, para encobrirem a prática de outros crimes e escaparem da prisão em flagrante, eis que o direito a não autoincriminação, assim como qualquer outro, não é absoluto e não há de ser invocado para justificar a prática de condutas típicas. 



    3. Agravo regimental conhecido e desprovido.”



    Constato, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem.



    Extrai-se dos autos que acórdão do Tribunal local assim dirimiu a controvérsia:



    “(...) 



    In casu, constata-se que os acusados não agiram com dolo de desobedecer a uma ordem legal de funcionário público, porquanto se puseram em fuga após a prática do crime de roubo e, se capturados, certamente seriam presos, não se verificando, portanto, o elemento subjetivo do tipo, pois os acusados, ao descumprirem a ordem de parada dos agentes policiais, visavam salvaguardar sua liberdade.”



    Nesse contexto, ordenada a parada por policiais militares em operação de trânsito, devem eles ser considerados agentes da autoridade de trânsito para os fins do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual define como infração grave “desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes”.



    No mesmo sentido, já decidiu esta Corte que se considera atípica “a conduta de desobedecer ordem emanada de autoridade pública quando há cominação legal de sanção civil ou administrativa específica” (HC nº 174.557/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 20/5/20).



    Adotei esse entendimento nas seguintes decisões monocráticas: HC n. 214.084, DJe 18/5/2022; HC n. 193.438, DJe 7/1/2021; HC n. 190.589, DJe 26/2/2021; e HC n. 113.929, DJe 3/12/2014.



    Assim, com fundamento no art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo a ordem de habeas corpus para absolver o paciente do crime do art. 330 do Código Penal.



    Comunique-se ao STJ e ao TJMG, para ciência e adoção das providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente